Tribunal: TJMT
Processo: 1006857-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006857-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS LANCHONETE - ME - ME - CNPJ: 05.994.268/0001-00 (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - CPF: 000.038.804-19 (AGRAVADO), TATIANE SILVA MELO - CPF: 705.059.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que impôs a obrigação de apresentar extratos bancários no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por microempresa que alegou onerosidade excessiva em contrato renegociado durante a pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada observou os requisitos legais da tutela de urgência para impor obrigação de fazer com multa cominatória; e (ii) saber se o valor da sanção e o prazo estabelecido são compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. A obrigação principal foi cumprida espontaneamente no processo de origem, o que implica reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à apresentação dos extratos.
4. Quanto à multa cominatória, a ausência de demonstração inequívoca da urgência da medida, bem como a fixação de penalidade elevada sem justificativa suficiente, autoriza a suspensão de seus efeitos, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem, à luz da conduta das partes e do cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da multa cominatória imposta na decisão agravada, com reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à obrigação de apresentação dos extratos bancários.

Tese de julgamento:
“1. A superveniente satisfação espontânea da obrigação de fazer imposta judicialmente configura perda parcial do objeto recursal. 2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade, sendo cabível sua suspensão quando ausente fundamentação idônea quanto à urgência e à razoabilidade da penalidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação revisional c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por Raimundo da Silva Santos Lanchonete – ME, determinou a intimação do banco para apresentação dos extratos bancários no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 dias.

Na petição inicial, o agravado relatou ter enfrentado dificuldades financeiras em razão da pandemia da COVID-19, circunstância que teria comprometido sua capacidade de adimplir as parcelas do contrato firmado com a instituição financeira. Alegou ter renegociado a dívida durante o período crítico, porém com elevação desproporcional do valor das prestações.

Sustentou, ainda, a existência de encargos excessivos e cobranças indevidas, formulando pedido de revisão das cláusulas contratuais e indenização por danos morais.

O banco agravante, por sua vez, alega que a decisão agravada carece de fundamentação quanto aos requisitos legais da tutela de urgência. Defende que a multa imposta é desproporcional e pode configurar enriquecimento sem causa, além de afirmar que o prazo fixado é exíguo diante das particularidades operacionais da instituição.

Postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, a fim de afastar a imposição da multa cominatória ou, alternativamente, reduzir seu valor e dilatar o prazo de cumprimento.

Indeferida a liminar recursal (id. 274758861).

Embora regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 281098389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central consiste na legalidade da decisão que impôs ao banco agravante a obrigação de apresentar extratos bancários no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a trinta dias, discutindo-se, em especial, a fundamentação da tutela de urgência, a razoabilidade do prazo fixado e a proporcionalidade da sanção cominatória.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravado informou o cumprimento da obrigação de apresentar os extratos bancários requeridos. Contudo, até o momento, não há nos autos deste recurso comprovação de que a entrega tenha ocorrido dentro do prazo assinalado, tampouco há elementos que confirmem a incidência ou execução da multa cominatória fixada.

Nesse contexto, é prudente reconhecer, parcialmente, a perda superveniente do objeto do presente agravo quanto à obrigação principal, preservando-se a análise da validade e exigibilidade da penalidade imposta, a fim de evitar eventual prejuízo desproporcional ao agravante.

Diante da plausibilidade das alegações recursais — especialmente no que se refere à possível desproporcionalidade da multa e à ausência de demonstração concreta da urgência da medida —, mostra-se adequado suspender os efeitos da penalidade, resguardando ao juízo de origem a possibilidade de reapreciação do tema à luz do efetivo cumprimento da ordem judicial.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para suspender os efeitos da multa cominatória imposta na decisão agravada, até ulterior deliberação do juízo da causa.

RECONHEÇO, ainda, a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de apresentação dos extratos bancários, diante da informação de cumprimento espontâneo nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025